Tribunal: TJMT
Processo: 1008696-41.2022.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008696-41.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 028.065.431-69 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO
- INCIDÊNCIA DE IPVA, MULTAS E INFRAÇÕES
- AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA OU TRANSFERÊNCIA AO DETRAN/MT - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO -
ARTIGO 134 DO CTB -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A teor do artigo 134, do CTB, cabe ao alienante a
obrigação de comunicar ou notificar a venda do bem ao órgão de trânsito
, isso porque, a obrigação de pagar os débitos referentes ao veículo, é exclusiva da pessoa em nome de quem o veículo está registrado.

2.

Se a reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando a comunicação de venda do veículo, não faz
jus
ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, tão pouco declaração de ausência de propriedade.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Departamento Estadual de Trânsito excluam o nome do autor como proprietário do veículo objeto da ação, com efeitos a partir do ano de 2020, bem como para declarar a inexistência de eventuais débitos em nome do autor, posteriores à aludida data.

Os recorrentes postulam a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que o reclamante postula a declaração de negativa de propriedade do veículo citado na exordial, bem como, o afastamento de sua responsabilidade pelos encargos tributários e multas relativas ao referido bem.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos da r. sentença:

“(...)Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS proposta por EMERSON ANTONIO RODRIGUES DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT), alegando que em meados do ano de 2020, vendeu o automóvel GM/CORSA GL (NACIONAL), cor PRATA, modelo 1996/1996, placa KAI1750, RENAVAM 657319333, CHASSI 9BGSE68NTTC760473.

Ocorre que, realizou o negócio jurídico “verbal” de vender este carro para um colega de trabalho, de maneira que, na respectiva negociação, ficou acordado que o Assistido venderia o veículo por um preço mais baixo e o companheiro de serviço pagaria o IPVA do ano anterior e realizaria a transferência do mesmo no DETRAN, porém, não o fez.

Foi oportunizada a produção de prova oral na audiência de instrução realizada, conforme termo juntado em ID 134138624.

Em sua defesa, o Estado de Mato Grosso arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois, a competência para transferência, multa, licenciamento, DPVAT é do DETRAN/MT.

Contudo, a parte autora postula a desoneração de pagamentos de taxas e impostos cuja arrecadação pertente ao Estado, motivo pelo qual rejeito a preliminar de

ilegitimidade passiva, entendimento corroborado pela jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZAR. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADEPASSIVA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO E AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO ADQUIRENTE PERANTE O DETRAN-MT. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIADA PARTE AUTORA. DESATENDIMENTOAO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇAREFORMADA.RECURSOCONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido MARIO MINARINI postula pela ausência de responsabilidade quanto aos débitos vinculados ao veículo registrado em seu nome, porquanto teria alienado ao Sr. Manoel de Tal, sem que o mesmo tivesse providenciado à transferência do bem perante o DETRAN-MT. 2. O nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte autora afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso, o Recorrido postula a desoneração de pagamentos de taxas e impostos cuja arrecadação pertente ao Estado, de forma que não há se falar em carência da ação por ilegitimidade passiva.

(...)

(Número Único: 0502966-68.2015.8.11.0001 Classe: RECURSO INOMINADO (460) Assunto: [Obrigação de Fazer / Não Fazer] Relator: Des(a). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA. Julgado em 09.03.2018).

O Requerido DETRAN arguiu ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual, pois, os tributos são de competência da Secretaria de Fazenda do Estado; ademais não é sua responsabilidade a transferência de propriedade.

Entretanto, o DETRAN é o órgão central do sistema estadual de transito, possuindo forma de autarquia, com autonomia administrativa e financeira, ao qual incube providência tal como baixa de registro de veículo, inexigibilidade das infrações de trânsito, é de sua competência a determinação de quem é o devedor do tributo,

bem como é perante o mesmo que realiza a transferência de propriedade veicular.

Por estas razões, rejeito as preliminares suscitadas.

Passo à análise do mérito.

O artigo 373 do CPC disciplina que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Ambas testemunhas ouvidas foram unânimes ao afirmarem que o Autor realizou a venda do automóvel discutido nos autos no ano de 2020.

Ainda, a parte autora apresentou renúncia administrativa veicular declarando que vendeu o imóvel no ano de 2020. (...)”

Pois bem. Da análise da documentação arrolada aos autos, verifica-se que
não foi realizada a comunicação de venda
perante o Detran e tampouco a
transferência de propriedade do veículo
para o nome do comprador.

Nota-se que não comprovadas às alegações do reclamante, tendo em vista alegar que vendeu o bem, e que o
comprador (a), ficou responsável pela transferência de propriedade do bem junto aos órgãos estaduais, todavia não o fez.

Insta mencionar que para a administração pública, enquanto não houver a
comunicação
de venda prevista no referido artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, ou a expedição do novo certificado de registro, a titularidade da propriedade será de quem consta no registro antigo,
in casu,
o recorrido.

Assim, o proprietário de veículo automotor somente ficará isento do pagamento de quaisquer débitos relativos ao bem, tais como IPVA, DPVAT ou multas de trânsito, após a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito responsável.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS – ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Diante da ausência de comprovação da venda de veículo a terceiro, não indicando sequer o nome do comprador, não há que se exigir a transferência do veículo pelo DETRAN-MT, sendo devida a cobrança dos débitos tributários e multas por tal órgão público, de modo que a improcedência da pretensão se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-MT 10048401320208110015 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 02/12/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/12/2021).

Portanto, é imperioso reconhecer que o reclamante deveria ter tomado as providências necessárias à transferência do documento do veículo, ou comunicado a venda do bem, para aperfeiçoar a venda do veículo, e se eximir das responsabilidades administrativa e fiscal, relativas ao mesmo.

Assim, na ausência de comunicação da alegada transferência de propriedade do veículo ao órgão de trânsito, a pessoa em cujo nome aquele permanece registrado responde solidariamente pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação, consoante dispõe o artigo 134 da Lei nº 9.503/1997.

Nesse sentido:

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA/TRANSFERENCIA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE IPVA E DEMAIS ENCARGOS ATÉ A COMUNICAÇÃO AO DETRAN. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
O não cumprimento do disposto no art. 134 do CTB, enseja ao antigo proprietário responsabilidade solidária pelo resgate dos tributos inerentes ao veículo, bem como das penalidades impostas até a data da comunicação.
A ausência de comunicação ao órgão de trânsito sobre a venda do veículo, não há como impor Estado De Mato Grosso a obrigação de declarar a inexigibilidade das obrigações tributárias que incidiram sobre o veículo, relativo à IPVA, Licenciamento Anual, Seguro Obrigatório e Multas.
Ilegitimidade acolhida. Recurso Provido.”

(TJ-MT 10038513120208110007 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/04/2022) (destaque)

Ora, se o reclamante não cumpriu a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando a comunicação correta, com o preenchimento completo do comunicado de venda do veículo, não faz
jus
ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre ele.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE - DÉBITO DE IPVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo
.” (N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, JULGADO EM 21/05/2019, PUBLICADO NO DJE 22/05/2019).

Sendo assim, entendo que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024